Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725813-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DOUGLAS DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Sustenta a embargante que a decisão que indeferiu a liminar contém omissão e erro material, pois não observou que a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção do posicionamento do promotor de justiça que, em audiência de custódia, requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente. A decisão embargada indeferiu a liminar, em 9.8.22, entre outros, ao fundamento de que “não é possível verificar, pelos documentos apresentados, se a falta de representação do órgão acusatório já não foi suprida. A MM. Juíza, após converter a prisão em flagrante em preventiva, ordenou fossem os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para os fins do que dispõe o art. 28 do CPP” (ID 38108902 - p. 4). A d. Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação juntada após o indeferimento da liminar, disse que a situação dos autos – discordância do requerimento de liberdade provisória formulado pelo promotor de justiça em audiência de custódia – não se insere nas hipóteses previstas no art. 28 do CPP, razão pela qual não conheceu da remessa (38145794 - p. 3). Não há omissão ou erro material na decisão, proferida antes da manifestação da d. Vice-Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da remessa. E a eventual manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela conversão da prisão em flagrante em preventiva não foi o único fundamento para manter a prisão, que se fundamentou também na gravidade em concreto do crime e na reiteração criminosa do paciente. Consignou a decisão que “se trata de crime grave, com violência e grave ameaça à pessoa. E o paciente, que é multirreincidente (tem condenação transitada em julgado por roubo e tentativa de homicídio qualificado), cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar (execução n. 0001750-35.2014.8.07.0015). Necessário aguardar as informações do juiz de origem para exame da questão.” (ID 38108902 - p. 5). Não há, assim, omissão ou erro material a serem sanados. Rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES